Tribunal: TJSP
Processo: 2121056-97.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte requerida proceda ao recalculo das parcelas do contrato com a substituição do índice de reajuste das parcelas e saldo devedor do contrato IGPM/FGV pelo índice IPCA-E, com periodicidade anual, aplicando-se à operação a partir de maio de 2022. Insurgência. Admissibilidade. Ausência,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte requerida proceda ao recalculo das parcelas do contrato com a substituição do índice de reajuste das parcelas e saldo devedor do contrato IGPM/FGV pelo índice IPCA-E, com periodicidade anual, aplicando-se à operação a partir de maio de 2022. Insurgência. Admissibilidade. Ausência, por ora, dos requisitos para a concessão da tutela antecipada. Necessidade de dilação probatória. Decisão reformada. Recurso provido.